Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VEDOLIZUMABE. DOENÇA DE CROHN. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TUTELA PROVISÓRIA. TEMA 1234. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. REQUISITOS PRESENTES.

1. Conforme parâmetros definidos em tutela provisória concedida pelo STF no RE 1.366.243 (Tema 1234), e tendo em vista que o medicamento objeto da presente demanda (VEDOLIZUMABE), em que pese possuir registro na ANVISA, não se encontra padronizado no PCDT e não está incorporado no âmbito do SUS especificamente para a Doença de Crohn, que acomete a parte, deve ser mantido o processamento e julgamento da demanda pela Justiça Comum, sendo vedada a inclusão da União Federal no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, mesmo para fins de redirecionamento do cumprimento de sentença e respectivo ressarcimento, ao menos até que ocorra o julgamento do Tema 1234.

2. Conforme Tema 106 do STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Poder Público deverá fornecer medicação recomendada por médico quando presentes, cumulativamente, de três requisitos, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

3. Impõe-se manter a obrigação do Poder Público ao fornecimento de medicamento necessário ao tratamento específico da parte, porquanto comprovado o preenchimento dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ.

4. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.